Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725159-94.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A APELADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra a r. decisão exarada sob o ID 31157660. Na origem, a ora apelante ajuizou Cumprimento de Sentença Provisório em desfavor da GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA e ESPLANADA PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo por objeto o levantamento do montante de R$ 3.753.810,02 (três milhões setecentos e cinquenta e três mil oitocentos e dez reais e dois centavos), que fora depositado judicialmente pelo Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0110198-28.2006.8.07.0001, a título de pagamento de aluguéis mensais no ano de 2018. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença, diante da inadequação da via eleita, ID 31157660. Inconformada, a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. interpôs recurso de apelação (ID 31157675), sustentando que a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, contra a qual cabe recurso de apelação. Assevera que a ação de cumprimento definitivo de sentença n. 0110198-28.2006.8.07.0001 aguarda o julgamento de 2 (dois) Recursos Especiais interpostos pela ora apelante e pela segunda requerida/apelada. Destaca que, como os autos estão no Superior Tribunal de Justiça, ajuizou o presente incidente processual para requerer o levantamento dos valores de aluguéis depositados pelo Distrito Federal. Ao final, postula a revogação da r. decisão para reconhecer que, na ausência de efeito suspensivo imposto aos recursos especiais mencionados, é possível ao apelante realizar os levantamentos dos valores dos aluguéis depositados em conta judicial. No caso em análise, foi acostada aos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1860370/DF (2019/0184867-7), ID 31157666 – págs. 6 a 8, apenas para evitar o levantamento do valor depositado em juízo até o julgamento definitivo do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao referido REsp impede o levantamento dos valores depositados em juízo pelo apelante. Pela dicção do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 às 08:32:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora